Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, transação sobre o montante devido e o prazo de pagamento implica perda superveniente da necessidade e da utilidade na ação de execução.
2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação.
3. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito. Não houve apreciação dos pedidos formulados pelo exequente/apelante, razão pela qual não é possível qualificá-la como ultra petita. Preliminar rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.